Tribunal: TJES
Processo: 5003886-25.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003886-25.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DOS REIS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003886-25.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DOS REIS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, JOAO BATISTA DE SOUZA MUQUI - ES4951, MARIA ALICE RODRIGUES DE JESUS - ES33087-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, DESTRUIÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Matheus dos Reis Rodrigues contra sentença que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O réu foi responsabilizado pelo homicídio qualificado de Nélio Florêncio Maciel (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), destruição de cadáver (carbonização) e corrupção de menores, por crime praticado em comunhão de esforços com o adolescente M. L. W. A defesa busca a nulidade do julgamento, alegando inexistência de provas de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), especificamente no que tange à autoria delitiva, ou se o veredicto encontra suporte no acervo probatório colhido durante a instrução processual.

III. Razões de decidir

3. A anulação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente se justifica quando o veredicto é totalmente dissociado do conjunto probatório; havendo suporte em elementos mínimos de prova, deve ser preservada a soberania constitucional dos veredictos.

4. No caso concreto, a autoria foi demonstrada por robusta prova técnica e testemunhal, destacando-se a quebra de sigilo de dados telefônicos e análise de Estações Rádio Base (ERBs), que posicionaram o réu no local e horário do crime, contradizendo seu álibi.

5. Imagens de monitoramento rodoviário flagraram o acusado em deslocamento com o adolescente, portando um galão de combustível, o que converge com o depoimento de testemunha frentista que confirmou a venda da gasolina na véspera do delito.

6.
Inexistindo evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.

Tese: Inexistindo evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS DOS REIS RODRIGUES
contra r. sentença que, após soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV e no art. 211, ambos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material, à pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa suscita a nulidade do julgamento por contrariedade às provas dos autos, requerendo, com isso, a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 18076431, a Procuradora de Justiça Carla Stein se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003886-25.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DOS REIS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, JOAO BATISTA DE SOUZA MUQUI - ES4951, MARIA ALICE RODRIGUES DE JESUS - ES33087-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
[...] Infere-se do Procedimento Investigatório que instrui a presente denúncia, que no dia 09 de junho de 2020, por volta das 12hs30min, no Córrego do Café (entrada para ao

assentamento 16 de abril), Zona Rural, neste município, o denunciado, MATHEUS DOS REIS RODRIGUES, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com o adolescente,

MICHAEL LIMA WROBLEWISKY, mediante uso de arma de fogo, por motivo torpe, efetuou disparos contra a vítima, NÉLIO FLORÊNCIO MACIEL, provocando-lhe as lesões

corporais que, por sua vez, deram a causa de sua morte, observa-se, ainda, que o denunciado, MATHEUS DOS REIS RODRIGUES, atuou mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, na medida em que a surpreendeu, enquanto estacionava e se preparava para sair do veículo. Após matá-la, com o intuito de destruir o cadáver, ateou fogo no veículo e na vítima.

No dia dos fatos, a vítima, NÉLIO FLORÊNCIO MACIEL, circulava no seu veículo, em direção ao Córrego do Café (entrada para o assentamento 16 de abril), Zona Rural,

quando, ao estacionar e começar a sair do veículo, o denunciado, MATHEUS DOS REIS RODRIGUES, auxiliado pelo adolescente, MICHAEL LIMA WROBLEWISKY, se aproximou do veículo e efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ocasionando a morte por trauma crânio encefálico grave, produzido por ação perfuro contusa, derivado de

projétil de arma de fogo, conforme laudo cadavérico às fls. 104.

Consta que na data acima mencionada, 09/06/2020, no local supracitado, o denunciado, Matheus dos Reis Rodrigues, conforme narrado acima, ladeado do adolescente, MICHAEL LIMA WROBLEWISKY, com indelével animus necandi, de forma premeditada, mediante paga e à traição, efetuou ao menos 02 (dois) disparos de arma de fogo contra a vítima, NÉLIO FLORÊNCIO MACIEL, as quais foram suficientes para morte.

Consta, ainda, no BU n.° 42500934, fl. 04/05, que a guarnição da polícia militar no dia 10 de junho de 2020, às 10hs, composta pelos policiais CB/PMES Fedeszen e SD/PMES Dalafina, compareceram no Córrego do Café, Zona Rural de Águia Branca/ES, próxima entrada do Assentamento 16 de Abril, para averiguar uma denúncia "de encontro de cadáver".

Momento em que foi encontrado o corpo da vítima carbonizado ao lado de um veículo, em meio

a uma lavoura de café.

Foi feito, em seguida, o acionamento da perícia técnica no local do crime, onde compareceu a perita, Camila Santos, a qual realizou os trabalhos técnicos, sendo recolhida pela

mesma um projétil de arma de fogo que estava próximo a cabeça da vítima. Foi possível identificar a placa MTR 9355, dianteira do veículo, que estava parcialmente queimada, sendo um Fiat/Strada Adventure CD em nome de Nélio Florêncio Maciel, o identificando como morador da cidade de Mantenopólis/ES.

A Polícia Militar de Águia Branca/ES entrou em contato com a equipe em serviço de Mantenopólis/ES, sendo assim, foi solicitado que policiais daquele município deslocassem até o endereço da vítima, e sendo assim, fez contato com FRANK LANIA MARIA BENIZIO FONSECA, que se identificou como atual esposa de Nélio, informando que o mesmo estava há dias fora de casa e não conseguia contato desde às 11hs do dia anterior.

O senhor SERGIO FABIO FERREIRA MACHADO, compareceu a sede da Polícia Militar, na oportunidade, foi encaminhado e ouvido, conforme às fls. 06. Sérgio afirmou ser cunhado da vítima, pois é casado com GINAS CARLOS FLORÊNCIO MACIEL, irmã de Nélio. O mesmo reconheceu o tênis e o relógio do corpo da vítima, e informou que Nélio trabalhava gerenciando obras em Vitória/ES, e apenas retornava para a cidade de Mantenopólis/ES em alguns finais de semana.

No dia 15 de junho de 2020, foi ouvida, em sede policial, conforme às fls. 09/10, a esposa da vítima, FRANK LANIA MARIA BENIZIO FONSECA, afirmando que seu marido

passou a morar em Vitória/ES e retornava para casa quinzenalmente. Além de supervisionar obras, Nélio também trabalhava intermediando venda de café entre produtores e revendedores, e desde o ano de 2019, essa intermediação passou a ser realizada basicamente no município de Águia Branca/ES.

Informou ainda, que o denunciado era quem apresentava Nélio para os produtores de café do município, e que teve conhecimento de uma suposta procuração que MATHEUS

havia outorgado a NÉLIO, no objetivo de lhe conferir poderes para pagar os produtores de café, podendo movimentar uma conta bancária em seu nome.

O último contato entre FRANK LANIA e a vítima, ocorreu no dia 09/06/2020 às 06h59min, onde o mesmo não afirmou onde estava, apenas pediu que FRANK LANIA lhe enviasse através do aplicativo WhatsApp o valor por extenso de R$ 33.250,00 (trinta e três mil e duzentos e cinquenta reais), no objetivo de preencher um cheque. A esposa da vítima afirmou que o mesmo não permitia acompanha-lo em seu trabalho, sob o argumento de que a compra de café era muito perigosa.

Diante das afirmações de FRANK LANIA, foi solicitado, conforme às fls. 20, que o Cartório de Registro Civil da Comarca de Águia Branca/ES, informasse acerca do possível instrumento procuratório lavrado, na qual figurava como outorgante o denunciado, MATHEUS DOA REIS RODRIGUES e como outorgado NÉLIO FLÔRENCIO MACIEL.

Em resposta à mencionada solicitação, foi respondido pelo tabelião, WILLIAN RIBEIRO BRANDÃO, que não foi lavrado tal instrumento naquela serventia. Após a resposta, foi intimado ARTHUR DELBONI PACHECO, escrevente auxiliar, que conforme às fls. 24, prestou depoimento em sede policial, respondendo que no dia 01/06/2020 somente MATHEUS teria ido até o Cartório no objetivo de lavrar a referida procuração, tendo sido entregue na oportunidade os documentos do mesmo e de NÉLIO, e informou que seu objetivo era conferir amplos poderes para o Banco, sendo informado pelo depoente que no prazo de 05 dias a procuração ficaria pronta.

Posteriormente, no dia 03/06/2020, ARTHUR estava indo trabalhar por volta das 11h40min e foi abordado por MATHEUS, o qual lhe disse não ter mais interesse na procuração e que desejaria cancela-la.

A minuta da procuração acima referenciada ficou salva no sistema do cartório juntamente com as cópias digitalizadas, mas nenhum traslado foi emitido, portanto, sem efeitos

jurídicos. A minuta foi anexada aos autos, conforme às fls. 28/29.

No dia 02/07/2020 foi realizado o cumprimento ao mandado de prisão preventiva e busca e apreensão, e na ocasião foram arrecadados na residência de MATHEUS, 01 (uma) luneta, 01 (uma) munição calibre .38 intacta e dois projéteis deflagrados, além de 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor preta.

Na oportunidade, o denunciado foi inquerido sobre os fatos em sede policial às fls. 32/33, afirmou que há dois meses (a contar da data de seu depoimento) havia se ajustado com a vítima NÉLIO, para a compra e venda de café no município de Águia Branca/ES, porquanto objetivavam constituir uma sociedade empresarial com esse desiderato, refutando, porém, que tenham entabulado qualquer tipo de negócio envolvendo a compra e venda de café.

Em que pese a negativa, que não haviam fomentado qualquer atividade negocial, MATHEUS confirmou que, efetivamente, procurou o cartório de registro civil desta comarca a fim de que fosse lavrada procuração, cujo escopo era de conferir poderes a vítima conforme mencionado em linhas precedentes.

O denunciado afirmou que desistiu de tal instrumento procuratório, pois, soube que a vítima era uma pessoa enrolada e que estaria "mexendo com coisa errada". Ainda, segundo o mesmo, relatou que seu último contato com a vítima ocorreu no dia 08/06/2020, por acaso, na

cidade de Águia Branca/ES, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado "Bar do Rolim", enfatizando que não teve qualquer contato com Nélio, nem mesmo por telefone.

Diante do interrogatório do denunciado em sede policial, foi representado a este Juízo pelo afastamento dos sigilos telefônicos e bancário da vítima e do investigado.

Conforme às fls. 115/135, obteve-se que no dia 08/06/2020 o terminal telefônico (27) 99624-4526, pertencente ao denunciado MATHEUS, manteve contato telefônico com o terminal (27) 99657-9919, pertencente a vítima. Com efeito, na data acima referida, num total de 09 (nove) ligações (todas completadas), MATHEUS efetuou 05 (cinco) chamadas para NÉLIO, que, de sua vez, realizou 04 (quatro) ligações para o denunciado, isso tudo no intervalo compreendido de 11hs26min às 14hs50min.

Ora Excelência, vale ressaltar que conforme depoimento prestado por MATHEUS, o mesmo afirmou ter encontrado com a vítima, por acaso. Além disso, o denunciado havia

afirmado que o último contato com a vítima havia ocorrido em 08/06/2020, e que após isso, não havia feito contato nem sequer através do telefone. Mas conforme as informações trazidas nos autos pela operadora, revelaram que no dia 09/06/2020, o denunciado por meio de seu número telefônico (27) 99624-4526, exatamente às 11h09min12s, efetuou a última chamada e derradeira ligação telefônica atendida pelo terminal (27) 99657-9919, pertencente a vítima. A partir desse momento, a vítima, através de seu número telefônico, não mais efetuou ou sequer atendeu qualquer ligação. A alegação feita pelo denunciado, em seu depoimento às fls. 32/33, é totalmente conflitante com os fatos provados através dos documentos de fls. 115/135.

Como se não bastasse todo este impasse, a ligação acima referida, efetuada pela denunciado e atendida pela vítima no data do crime, teve uma duração de 125 (cento e vinte e cinco) segundos, revelou que, naquele exato momento, o denunciado encontrava-se na localização 724-11-41227-24633, ERB 2463, na Rodovia do Café, Zona Rural de Águia Branca/ES, enquanto a vítima estava na localização 724- 149427-4202, ERB 4204, Sítio Morada Feliz, zona rural de Nova Venécia/ES.

Além disso, após a ligação efetuada para a vítima, MATHEUS recebeu uma ligação do terminal telefônico 133385200, sendo que, neste exato momento, sua localização informada foi justamente o CGI 724-11-49427-42042, ERB 4204, Sítio Morada Feliz, Zona Rural de Nova

Venécia/ES, local onde estava a vítima quando atendeu a ligação do denunciado, isso há pouco mais de 13 (treze) minutos.

Foram realizadas diligências pela Polícia Civil, no sentido de identificar o veículo utilizado pelo denunciado, sendo descortinado que MATHEUS foi ao encontro de NÉLIO a

bordo da motocicleta Bros 150, ano 2008, cor vermelha, placa MAS-5095 (fotografia às fls. 144/145), acompanhado por MICHAEL LIMA WRUBLEWISK.

Foi apurado no Inquérito que instrui a presente denúncia, que no dia 09/06/2020, às 11hs14min50s, trafegava pela Rodovia ES 080, no KM 220,2 no sentido Águia Branca/ES x Barra de São Francisco/ES, a referida motocicleta, sendo que o individuo que ocupava o carona da motocicleta (MICHAEL) carregava algum objeto sob sua mão direita e com a base apoiada sobre sua perna, muito semelhante a um recipiente em que pudesse transportar combustível, conforme a foto anexada às fls. 143.

Restou apurado, que MATHEUS e MICHAEL, na véspera do crime, no dia 08/06/2020, já no inicio da noite, a bordo da referida motocicleta, estiveram no Auto Posto

Brizolão, localizado na saída para São Domingos do Norte/ES, onde adquiriram 5L de gasolina, combustível esse acondicionado no galão mencionado alhures. Fato este apurado através dos depoimentos em sede policial de fls. 62, 69 e 71.

No que tange ao veículo utilizado no crime, foi identificado o seu proprietário de nome, ALESSANDRO VIANA SCARABELI, o qual, sobre o fato, afiançou-se ter permutado a motocicleta com a pessoa conhecido como "Toninho Lotério", proprietário de uma oficina de motos no município, recebendo dele um carro Fiat Doblô.

Alessandro, afirmou que o referido veículo ainda estava em seu nome, pois em razão de pendências existentes no veículo que foram adquiridas junto a Antônio Carlos Lotério, não assinou a transferência.

Ainda, afirmou que somente tomou conhecimento de que Antônio Carlos Lotério havia vendido a motocicleta, quando um indivíduo desconhecido o procurou pessoalmente para que fizesse a transferência. Na oportunidade, foi mostrado a Alessandro uma fotografia registrada sob o INFOPEN SUJES/ES 0069317 (MATHEUS DOS REIS RODRIGUES), sendo que, Alessandro reconheceu o denunciado, sem sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo que havia adquirido sua motocicleta junto a "Toninho".

Antônio Carlos Lotério, confirmando as informações prestadas por Alessandro em sede policial, asseverou ter vendido a motocicleta para MATHEUS no mês de março do corrente ano pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Tais informações constam nos depoimentos às fls. 53 e 60.

Após a Polícia Civil identificar o carona da motocicleta como sendo o menor MICHAEL LIMA WRUBLEWISK, o mesmo confessou espontaneamente o crime praticado conforme às fls 64/65, que me cumpre transcrever:

"Que conhecia NELIO FLORÊNCIO MACIEL de vista;[...] Que após o almoço, não sabemos precisar a hora, foi juntamente com MATHEUS para o assentamento 16 de abril; Que MATHEUS chamou o adolescente para ir olhar os bois; Que no caminho MATHEUS disse que iria matar "um rapaz" e que se adolescente não ajudasse iria matar toda sua família; /.../ Que MATHEUS pilotava a moto e o adolescente estava na garupa segurando um galão de gasolina;[.../ Que ficaram aguardando "um rapaz" chegar na encruzilhada"; /...J Que reconheceu o rapaz como sendo o nacional NELIO; Que MATHEUS desceu da moto e "já chegou atirando contra NELIO" ;[...) Que logo em seguida, MATHEUS abriu a porta do carona, jogou gasolina e "tacou" fogo; Que ato seguinte foram embora para a roça de GILMAR (...) ".(Erros do Original)

Ainda de acordo com o auto de qualificação e informação prestado por MICHAEL, o mesmo afirmou que o denunciado havia contraído uma dívida com um indivíduo conhecido como "Dirin", um cigano morador de Boa Vista e após o homicídio, "Dirin" começou a ameaçar MICHAEL dizendo que se o mesmo mencionasse seu nome a Polícia, "a casa iria cair".

O adolescente apresentou a Autoridade Policial uma carta, conforme às fls. 68, escrita por MATHEUS e direcionada a ANA CAROLINA CAYRU, convivente do denunciado.

Na mencionada carta, MATHEUS diz a ANA CAROLINA que pede desculpas ao seu pai por tudo que "essa peste do dirin fez eu fazer" e ainda pede a ANA CAROLINA que caso alguém pergunte sobre "o negócio" que o mesmo guardou, para a mesma responder que não sabe.

Às fls. 73/74, MAURA CONSTÂNCIO LIMA, mãe de MICHAEL, prestou seu depoimento em sede policial, e afirmou que no dia em que o corpo da vítima foi encontrado, seu filho não retornou para casa.

A mesma afirma que MICHAEL foi coagido por MATHEUS a ajuda-lo na morte de NÉLIO, e que após o homicídio o denunciado não permitiu que seu filho retornasse para casam pois temia que o mesmo falasse algo sobre o homicídio. Informou ainda que 03 dias após o denunciado ser preso, um indivíduo conhecido como "Dirin" foi até sua residência procurando seu filho, a qual conversou com o mesmo por telefone e após desligar ameaçou MAURA dizendo que se mencionasse o nome de "alguém" a casa iria cair.

A convivente do denunciado, ANA CAROLINA CAYRU, juntou nos autos do Inquérito Policial sua declaração por escritura pública conforme às fls. 100, no sentido de

abster-se de comparecer pessoalmente ao Distrito Policial a qual foi intimada, conforme às fls. 93. Relatou que nada sabe sobre os fatos apurados, muito menos que o denunciado tenha lhe entregado a arma do crime. Nada mencionou sobre a a carta que MATHEUS havia lhe endereçado.

O pai de ANA CAROLINA, foi ouvido na condição de informante em sede policial conforme às fls. 147. Afirmou ter conhecimento de que a moto que fora apreendido nos autos era mesmo de MATHEUS, ainda mencionou já ter avistado MATHEUS e NÉLIO conversando juntos próximo a uma ponte há 04 (quatro) meses (a contar da data de seu depoimento).

Pois bem. Diante de tais informações, apurou-se então a motivação do referido crime conforme relatório de informação contido nos autos às fls. 153, que o denunciado deu fim a vida da vítima a mando de um traficante de drogas do Estado de Minas Gerais, conhecido como EDGAR. A vítima estaria fomentando o tráfico de drogas na região, e havia contraído dívida com o traficante mineiro por ter adquirido com ele certa quantidade de entorpecentes. Além disso, Nélio teria encomendado a morte do filho do traficante, por motivos de vingança.

Essas circunstâncias serão apuradas e aclaradas em procedimento investigativo próprio instaurado com esse único desiderato, sendo certo que, tão assim eclodam elementos informativos nesse sentido, remeteremos cópia a esse juízo, para subsidiar eventual e futura ação penal a ser deflagrada em prejuízo do investigado.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado - BU n° 42500934, IP.PORTARIA N° 0042500934.20.06.0001.24.129, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial, laudo de exame cadavérico, relatório de informações e afastamento dos sigilos telefônicos.

Pelo exposto, o denunciado, MATHEUS DOS REIS RODRIGUES, incorreu no crime previsto no artigo 121, §2, incisos I e IV, art. 211, ambos do CPB, e art. 244-B do

EECRIADO, [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV e no art. 211, ambos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material, à pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inconformada, a defesa suscita a nulidade do julgamento por contrariedade às provas dos autos, requerendo, com isso, a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem.

Sabe-se que o Conselho de Sentença é soberano para decidir acerca das teses elaboradas pela defesa e pela acusação, não cabendo a este Tribunal adentrar no mérito do acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente verificar se foi proferida com fundamento em lastro probatório mínimo que sustente a tese acolhida, que, no presente caso, foi a tese arguida pelo Ministério Público.

Neste seguimento, a desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, somente se justifica quando restar demonstrado, de forma inequívoca, que a decisão está dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

A defesa sustenta que a contrariedade do veredicto decorre da inexistência de provas aptas a demonstrar a autoria delitiva pelo acusado.

Não verifico, contudo, a alegada contrariedade ao acervo probatório.

Observo que o Delegado de Polícia Leonardo Forattini Dutra, em depoimento firme e coerente prestado sob o crivo do contraditório, detalhou o minucioso itinerário investigativo que culminou na identificação do apelante como executor do crime.

Segundo a autoridade, a investigação partiu do encontro do cadáver e do veículo Fiat/Strada carbonizados em 10/06/2020, sendo que o laudo cadavérico confirmou que a morte da vítima, Nélio Florêncio Maciel, precedeu o incêndio, tendo sido causada por disparos de arma de fogo no dia 09/06/2020.

A autoridade policial ressaltou que, embora o apelante tenha negado qualquer contato com a vítima no dia do crime, a quebra do sigilo telefônico e a análise das Estações Rádio Base (ERBs) desmentiram categoricamente tal álibi, restando provado que Matheus efetuou uma ligação para Nélio minutos antes do homicídio e que, logo após esse contato, o terminal do acusado deslocou-se para a mesma área de cobertura onde se encontrava a vítima.

Somando-se à prova técnica, o Delegado afirmou que imagens de radares na Rodovia ES-080 flagraram o acusado pilotando uma motocicleta Bros 150, cor vermelha, acompanhado do adolescente Michael Lima Wroblewisky, o qual carregava um galão de combustível sobre a perna.

Declarou o Delegado que a posse da referida motocicleta pelo acusado foi confirmada pelas testemunhas Antônio Carlos Lotério e Alessandro Scarabeli, que o reconheceram como o comprador do veículo.

Por fim, a autoridade destacou que o adolescente Michael confessou a participação no delito, descrevendo a execução mediante disparos à queima-roupa e a motivação ligada ao tráfico de drogas e à vingança arquitetada por um mandante do estado de Minas Gerais.

O depoimento policial esclareceu ainda que o mandante teria recebido uma fotografia do corpo carbonizado, imagem esta que não estava disponível publicamente, o que reforça o liame direto entre o executor, no caso o acusado, e a cadeia de comando do crime.

Destaco trechos do depoimento para melhor compreensão:

“
Que foi uma ocorrência registrada no dia 10/06/20 como encontro de cadáver; que os policiais que estiveram no local do crime juntamente com a perícia encontraram um homem em estado de carbonização; que o automóvel deste homem também estava carbonizado; que, diante disso, o inquérito foi instaurado para apurar um provável crime de homicídio; que solicitaram o laudo cadavérico ao médico legista, que confirmou que a vítima havia morrido por disparo de arma de fogo e que apenas depois seu corpo e seu veículo foram incendiados; que tomaram o depoimento da então esposa da vítima, de nome Franklânia; que, entre uma série de perguntas, Franklânia respondeu que a vítima (Nélio) vinha se relacionando, no município Águia Branca/ES, apenas com um indivíduo de nome Matheus (acusado); que Franklânia disse que o acusado e a vítima estavam trabalhando juntos no ramo de café; que chamou a atenção o fato de Franklânia dizer que o acusado e a vítima tinham ido ao cartório para fazer uma procuração; [...] que confirma que a procuração era para Nélio outorgar poderes a Matheus para que este passasse a movimentar uma conta bancária de sua titularidade; que, naquele momento, tinham Matheus como suspeito do fato; que, paralelamente a isso, Matheus já respondia a um inquérito por uma tentativa de homicídio [...]; que depois dessa tentativa de homicídio e antes do crime que vitimou Nélio, Matheus foi preso pela polícia militar portando uma arma de fogo; que, pelo fato de tal arma ser diversa daquela utilizada na tentativa de homicídio por ele praticada [...], representaram pela prisão preventiva do acusado; que, uma vez decretada, cumpriram a prisão e interrogaram o acusado tanto em relação àquela tentativa de homicídio quanto ao crime perpetrado contra Nélio, considerando sua condição de suspeito; que chamou a atenção do depoente o fato de o acusado, em seu interrogatório, afirmar que o último contato com a vítima teria sido no dia 08/06/20, um dia antes do crime; que o corpo foi encontrado no dia 10, o crime aconteceu no dia 09 e o Matheus disse que o último contato com Nélio teria sido no dia 08; que Matheus afirmou que o contato com Nélio foi esporádico e que não mantiveram nenhum contato telefônico, já que se esbarraram na rua; que, para averiguar a veracidade da declaração, representaram ao juízo pedindo a
ERBs (Estações Rádio Base) dos dois (Matheus e Nélio)
; que as
ERBs seriam as torres de telefone que ambos teriam utilizado em determinado período, constando também o histórico de chamadas, ou seja, para quem tanto Nélio quanto Matheus haviam ligado; que o depoente reafirma que o acusado havia declarado que não tinha feito qualquer contato telefônico com a vítima [...]; [...] que, ao contrário do que foi declarado pelo acusado, apuraram que existiam nove ligações entre ele a vítima no dia 08, [...] todas elas atendidas; que, no dia do homicídio (dia 09), a última ligação recebida pela vítima, que não se recorda do horário, foi feita justamente pelo acusado; que a ligação foi atendida pela vítima [...]; que, de posse dessa informação, verificaram que cinco minutos depois de o acusado ter ligado para a vítima, foi flagrado passando no primeiro radar que tem na saída de Águia Branca pilotando uma moto que ele havia comprado há pouco tempo; que conseguiram a foto da placa da motocicleta; que a motocicleta estava com dois ocupantes; que, verificaram pela imagem, que o indivíduo que estava na garupa da motocicleta possuía um galão de gasolina apoiado sob o braço e encostado na coxa direita; que a motocicleta estava em nome de um indivíduo de Barra de São Francisco; que o depoente é delegado em Barra de São Francisco e também responde por Águia Branca; que chamaram tal indivíduo e ele disse que havia permutado a motocicleta com uma pessoa conhecida como "Toninho Lotério" [...]; que "Toninho Lotério", por sua vez, disse que havia vendido essa motocicleta para o acusado; que o acusado, inclusive, procurou o indivíduo de Barra de São Francisco para que ele transferisse a propriedade do veículo para o seu nome; que, para o depoente, ficou claro que o condutor da motocicleta era o acusado; que, depois disso, conseguiram apurar que o indivíduo que estava na garupa era o adolescente Michael [...]; que conseguiram identificar que, na noite anterior ao crime, o acusado e o adolescente Michael estiveram no Posto Brizolão, onde eles encheram um galão de cinco litros com combustível; que, diante disso, representaram pela prisão do acusado e procederam a oitiva do adolescente; que, durante sua oitiva, o adolescente confessou os fatos aos prantos, dizendo que apenas participou da empreitada criminosa porque tinha sido ameaçado pelo acusado, que afirmou que mataria toda a sua família; [...] que, com elementos suficientes para a conclusão do inquérito policial, fizeram o relatório, encaminharam ao Promotor; que instauraram um novo inquérito para apurar quem teria sido o mandante do crime e qual teria sido a motivação; [...] que, já no final do inquérito do Matheus, conseguiram apurar que o crime teria sido mandado por um indivíduo que se encontrava preso na região metropolitana de Belo Horizonte/MG; que, esse indivíduo, que se chama Edgar, é um traficante de drogas [...] que Edgar é natural do Distrito de Azul, em Água Doce do Norte, de onde o acusado também veio [...]; que conseguiriam identificar que o traficante Edgar mantinha uma relação muito próxima com a vítima; que a vítima trabalhava para esse traficante de Minas Gerais (Edgar); que Nélio (a vítima) era traficante também; que a história contada pela esposa da vítima, de que ele e Matheus estavam trabalhando com café não era verdadeira, pois, na verdade, ambos estavam traficando; que a vítima nunca trabalhou com café; que a vítima era um dos traficantes de confiança desse traficante maior (Edgar) de Belo Horizonte; que averiguou que Nélio (a vítima) e outros indivíduos armaram uma emboscada para matar o braço direito do traficante de Belo Horizonte; que, nessa emboscada, dois filhos desse traficante estavam presentes, sendo que um morreu na hora e outro, salvo engano, ficou paraplégico ou tetraplégico; que, por vingança, esse traficante de Belo Horizonte saiu varrendo todos que tinham participado do ataque que vitimou os filhos dele; [...] que os dados do telefone celular desse traficante foram extraídos pela Polícia Civil de Minas Gerais após autorização judicial; que tal traficante confessou que estava caçando os indivíduos que se envolveram na morte de um de seus filhos e na lesão do outro e que apenas estava faltando Nélio [...]; que esse traficante recebeu uma foto do corpo da vítima carbonizado, foto essa que não estava disponível em nenhum lugar da internet [...]; que confirma que a fotografia só teria como ter sido tirada por quem participou do crime; que concluíram que o Edgar [...] foi o mandante do crime e que Matheus foi o executor, utilizando-se do adolescente para ajudá-lo a ceifar a vida da vítima; [...] que o acusado e a vítima estavam em torres diversas quando a última ligação foi feita, com distância de cerca de dez minutos entre uma e outra, seja de moto ou de carro; que, cerca de cinco minutos depois da ligação, Matheus passa indo ao encontro da vítima; que, cerca de aproximadamente dez minutos após à última ligação à vítima, Matheus recebeu um telefonema [...] quando já estava na mesma torre que a vítima [...]; que é inequívoco que o acusado foi ao encontro da vítima para ceifar sua vida; [...] que o adolescente Michael relatou que, quando chegaram ao local do crime, pararam o veículo, desembarcaram e Matheus deu um disparo de arma de fogo na cara da vítima; que a vítima tombou e o acusado atirou novamente; que depois eles atearam fogo na vítima e em seu carro; [...]”

(Depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Leonardo Forattini Dutra em
plenário do Tribunal do Júri – mídia no id. 17493619)

Observo que a autoridade policial não relatou apenas impressões subjetivas, mas sim o resultado de diligências técnicas objetivas, tais como a quebra de sigilo de dados telefônicos, o mapeamento de geolocalização por meio das Estações Rádio Base (ERBs) e a análise de imagens de radares rodoviários que apontaram o acusado como o executor dos delitos em apuração.

Não bastasse isso, verifico que a versão acusatória também converge com o depoimento prestado pela testemunha Wederson Martins Belo em juízo, vide mídia no id. 17493619, quando afirmou que trabalhava como frentista no Auto Posto Brizolão e que, na véspera do crime, realizou o abastecimento de um galão com gasolina a pedido do acusado, o qual estava acompanhado do adolescente Michael.

Assim, constato que existe um conjunto probatório apto a fundamentar a condenação do acusado pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Tribunal substituir o juízo valorativo dos jurados por interpretação diversa.

Saliento que a ausência de testemunhas que tenham presenciado o exato momento dos disparos não retira a sustentação do veredicto, porquanto a decisão não está dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

A irresignação da defesa, portanto, reside tão somente no fato de que sua versão dos fatos não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, situação que não permite a desconstituição do veredicto com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Desse modo, a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.